Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-82.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001584-82.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MOISES LUIZ DE MORAES FILHO - CPF: 034.538.211-06 (PACIENTE), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Denego a ordem. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para conceder a ordem. POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR ESCRITO ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 81 DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ORDEM DENEGADA.

1. A determinação judicial para apresentação de resposta à acusação por escrito antes da audiência de instrução e julgamento, em procedimento que tramita no Juizado Especial Criminal, embora represente inobservância do rito previsto no art. 81 da Lei no 9.099/95, não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

2. O princípio da instrumentalidade das formas, expressamente consagrado no art. 65 da Lei no 9.099/95, determina que os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3. A antecipação da apresentação da defesa preliminar, por escrito, não representa prejuízo ao paciente, mas, ao contrário, amplia as possibilidades de exercício da ampla defesa, permitindo uma manifestação mais elaborada e refletida.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MOISES LUIZ DE MORAES FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Alega o impetrante, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da inobservância do rito previsto na Lei no 9.099/95, especificamente quanto à apresentação de resposta à acusação, que deveria ocorrer oralmente na audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 81 da referida lei, e não por escrito, antes da audiência, como determinou o magistrado.

Sustenta que o juízo, ao criar procedimento próprio sem referência legal, violou o princípio da oralidade, pressuposto que rege o Juizado Especial Criminal, o art. 22, I, que trata da competência legislativa privativa da União e, o art. 98, I, o qual dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais, ambos da Constituição Federal, bem como os arts. 78 e seguintes da Lei no 9.099/95, além de alterar os marcos prescricionais legais.

A liminar foi indeferida em id. 316455388.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 322777358), o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (ID. 323083395).

Pois bem.

Com efeito, o
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em análise, a questão central reside na alegação de nulidade processual decorrente da determinação judicial para apresentação de resposta à acusação por escrito, antes da audiência de instrução e julgamento, em procedimento que tramita no Juizado Especial Criminal.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95 estabelece, em seu art. 81, que
"aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa".

De fato, o rito estabelecido pela Lei dos Juizados Especiais privilegia a oralidade e a concentração dos atos processuais, determinando que a resposta à acusação seja apresentada oralmente na própria audiência de instrução e julgamento, antes do recebimento da denúncia.

No entanto, a questão que se coloca é se a determinação judicial para apresentação de resposta escrita, antes da audiência, configura nulidade processual apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

A resposta é negativa.

O sistema processual penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No âmbito dos Juizados Especiais, esse princípio ganha ainda mais relevância, tendo em vista que o art. 65, § 1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que
"não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo".

Além disso, o caput do mesmo artigo consagra o princípio da instrumentalidade das formas ao dispor que
"os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei".

No caso em análise, não vislumbro prejuízo concreto à defesa da paciente decorrente da determinação para apresentação de resposta escrita antes da audiência. Ao contrário, tal medida amplia as possibilidades de exercício da ampla defesa, permitindo uma manifestação mais elaborada e refletida.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer:

“[...] tal medida é indiscutivelmente mais benéfica do que rebater oralmente a peça increpatória. Nulidade haveria, lado outro se, houvesse o recebimento da denúncia, sem que se oportunizasse a apresentação de defesa, quer escrita, quer oral. Agora, determinar a apresentação de apresentação de peça escrita, em hipóteses alguma se vislumbra qualquer prejuízo ao acusado!”

Ademais, a autoridade apontada como coatora aduz que até o momento não houve o recebimento da denúncia, conforme as informações prestadas:

“[...] após o indeferimento do pedido defensivo de apresentação da defesa prévia foi dada nova oportunidade para tanto, momento em que esta informou que já havia apresentada a defesa. Doravante, o impetrante manejou o presente Habeas Corpus, sem sequer haver a análise por este Juízo quanto aos pressupostos da denúncia. Fatos estes que podem ser verificados com uma simples análise do feito.”

Importante ressaltar que a nulidade processual que justificaria a concessão da ordem seria o recebimento da denúncia sem oportunizar a defesa a apresentação de resposta, seja oral ou escrita. No entanto, no caso em análise, foi oportunizada a apresentação de defesa prévia por escrito, o que não configura prejuízo, mas ampliação das garantias processuais da paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância do rito previsto na Lei no 9.099/95, por si só, não configura nulidade processual, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. A adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por tal razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie.
Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico pas de nullité sans grief." (AgRg no RHC 67.727/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

No mesmo sentido:

"O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)."
(AgRg no AREsp 904.270/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa da paciente, não há que se falar em nulidade processual apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025